Tribunal: CARF
Processo: 10283.721236/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721236/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.923 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ARRIS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na espécie, a fiscalização não logrou trazer aos autos elementos de prova para
sustentar sua tese de omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade dos autos de infração de PIS e COFINS e da decisão de primeira
instância e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os autos de
infração de IRPJ e tributos reflexos.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721236/2018-45
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

Inicialmente, adoto o relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira
instância no Acórdão no 06-064.602 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba:
Relatório
1. Trata o processo de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica(IRPJ) e reflexos, do ano calendário 2013, cujo valor do crédito tributário
exigido totaliza R$ 17.703.978,42, incluída aplicação de multa de ofício qualificada.
Da autuação
2. O auto de infração referente ao IRPJ totaliza R$ 10.206.531,60, o de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) R$ 3.674.351,35. O auto de infração da
Contribuição para o Programa Integração Social (PIS) totaliza R$ 681.957,45 e o auto
de infração relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
R$ 3.141.138,02. Todos os valores citados já incluem a aplicação de multa de ofício
qualificada de 150%. As autuações estão baseadas nas seguintes infrações:
i) IRPJ: Omissão de receitas.
Enquadramento Legal: art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251,
277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99.
ii) CSLL: Falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas omitidas.
Enquadramento Legal: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei
no 9.065/95; Arts. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no
9.430/96; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08;
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
iii) Pis: Omissão de receita sujeita à contribuição para o Pis/Pasep;
Enquadramento Legal: Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4° da Lei no
10.637/02; Art. 2o da Lei no 10.637/02; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 1o da Lei no 10.637/02,
com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no
10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09; Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo
art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05, pelo art. 3o da Lei no
11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14
da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09.
iv) Cofins: Omissão de receita sujeita à Cofins;
Enquadramento Legal: Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no
10.833/03; Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 1o da Lei no 10.833/03,
com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no
10.945/09; Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo
art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no
11.488/07, pelo art. 5o da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo
art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09.
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

3. No Termo de Verificação Fiscal (fls.1119/1214), a autoridade fiscal explicita as
razões da autuação, que sucintamente se relata a seguir:
a) Que intimou o contribuinte em 30/01/2017, a apresentar justificativas acerca da
divergência entre o valor total da receita bruta expressa nas notas fiscais eletrônicas, e o
valor declarado da receita bruta constante das linhas 01, 03, 04 e 05, da ficha 07A, -
Demonstração do Resultado da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), exercício 2014, ano-calendário 2013.
b) Informa que em 06/02/2017 o contribuinte alegou que o valor da diferença citada
seria R$ 13.859.805,33, e relativo a vendas não efetuadas. Que tais vendas foram
canceladas por meio de notas fiscais de entradas, por ele próprio emitidas no valor de
R$ 13.105.605,88; vendas de sucatas e produtos obsoletos (R$ 117.053,57) que teriam
sido computadas como receitas não operacionais, e de remessas por conta e ordem (R$
598.115,42), onde teria havido um equívoco no preenchimento do Código Fiscal de
Operações e Prestações (CFOP).
c) Que após compulsar as informações apresentadas pelo contribuinte e confrontá-las
com a legislação tributária pertinente e, no caso das vendas “canceladas”, confrontar
com as informações das transportadoras, cujos dados aparecem nas notas fiscais de
vendas, entendeu não assistir razão à pessoa jurídica, restando afastada apenas a
irregularidade quanto a venda de sucatas e materiais obsoletos.
d) Destaca que, no tocante às vendas supostamente canceladas, no valor total de R$
13.105.605,88, por ser um procedimento administrativo tributário normalmente afeto à
regulamentação do fisco estadual, deveria o contribuinte ter observado na integralidade,
as normas jurídicas tributárias regentes da matéria, especialmente a cláusula 13a e
parágrafos, do Ajuste Sinief (sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-
Fiscais) no 07/2005 e na Resolução no 03/2012 – do GSefaz/AM. Acrescenta que estas
normas não foram seguidas, mesmo considerando não ser esta a questão mais
importante.
e) Que em observância ao princípio da verdade material foi estendido o procedimento
fiscal às transportadoras que aparecem nas notas fiscais de vendas (1a saída), para que se
confirmassem, ou não, as vendas indicadas nos mencionados documentos fiscais.
f) Informa que foi solicitado às transportadoras SR LOG Logística e Transportes Ltda,
CNPJ: 06.013.646/0001-90, e TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda,
CNPJ: 95.591.723/0001-19, a apresentação de todos os Conhecimentos de Transportes
Eletrônicos (CT-e) emitidos em face da empresa fiscalizada, no período examinado, e
constatou ter havido o efetivo transporte das mercadorias relativas às notas fiscais de
vendas informadas na comunicação da empresa (1a saída), conforme se comprova nas
cópias dos conhecimentos de transportes eletrônicos (CT-e) que anexou aos autos.
g) Acrescenta que a empresa informou que as nota fiscais de vendas (2a saída),
referiam-se à vendas realizadas e devidamente oferecidas à tributação, e que não teriam
ocorrido as vendas amparadas nas notas fiscais de vendas da 1a saída, porquanto estas
teriam sido canceladas pelas notas fiscais de entradas (devolução). Entretanto, as vendas
da 1a saída também ocorreram, com o detalhe de que foram afastadas dolosamente da
tributação do imposto de renda e das contribuições sociais, consubstanciando, assim,
um caso típico de fraude e sonegação fiscal.
h) Assevera que a fiscalização constatou junto à empresa SR LOG Logística e
Transportes Ltda, que a nota fiscal de venda no 12857, emitida em 06/07/2013, no valor
de R$ 1.379.707,02, teve o efetivo transporte da respectiva carga amparada pelo CT-e
no 63.080, de 08/07/2013, da mesma forma a nota fiscal no 12869, de 08/07/2013, no
valor de R$ 1.379.707,02, que lastreou a carga transportada relativa ao CT-e no 63.125,
de 09/07/2013, no mesmo sentido a NF-e no 12870, de 08/07/2013, no valor de R$
1.379.707,02, lastreada pelo CT-e no 63.132, de 09/07/2013; a NF-e no 12500, valor: R$
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

301.457,27, arrimada no CT-e no 60.780, de 06/06/2013; a NF-e no 12838, de
07/07/2013, valor : 1.379.707,02, CT-e no 63.019, de 06/07/2013; a NF-e no 13840,
valor: 1.233.889,28, de 20/09/2013, CT-e no 68.864, de 20/09/2013 e etc. Registra que
todos estes CT-e emitidos pela transportadora, compuseram as bases de cálculo dos
tributos e contribuições devidos por ela nos respectivos períodos.
i) Acrescenta que também foi constatado junto à transportadora TNT Mercúrio Cargas e
Encomendas Expressas Ltda, que a NF-e no 12836, valor R$ 1.287.726,55, de
05/07/2013, foi amparada pelo CTe no 89723, de 08/07/2013; a NF-e no 13010, valor de
R$ 919.804,68, de 17/07/2013, teve arrimo no CT-e no 93374, de 19/07/2013; a NF-e no
13125, no valor de 919.804,68, de 22/07/2013, foi lastreada no CT-e no 94519, de
24/07/2013; a NF-e no 13242, no valor de R$ 459.914,22, de 31/07/2013, foi amparada
pelo CT-e no 96686, de 31/07/2013; a NF-e no 13243, no valor de R$ 459.914,22, de
31/07/2013, foi arrimada no CT-e no 96686, de 31/07/2013. Informa ainda que da
mesma forma que a outra transportadora, essa também ofereceu todos os valores dos
CT-e supramencionados, à devida tributação das contribuições e do imposto federal.
j) Informa que as notas fiscais de vendas em análise, foram registradas pela empresa
fiscalizada em sua EFD – Escrituração Fiscal Digital, tanto as relativas a 1a saída,
quanto à 2a saída, assim como as notas de entradas que teriam dado suporte ao alegado
cancelamento das primeiras notas fiscais. Conclui que fica demonstrada a intenção da
empresa em burlar conscientemente o fisco federal, pois informou a ocorrência de
operações de cancelamento de vendas que não ocorreu e que reiterou a sua conduta
delitiva quando apresentou as alegações à fiscalização, subsumindo assim seu
comportamento, em tese, ao previsto no art. 1o da Lei no 8.137/1.990.
k) Que os dados das notas fiscais de vendas (1a saída), encontram-se indicados no
campo “documentos originários” dos CT-e emitidos em face da pessoa jurídica
auditada, possibilitando assim o afastamento de qualquer dúvida acerca da conexão
entre a nota fiscal de venda e o respectivo Conhecimento de Transporte.
l) No tocante ao item 3 da resposta do contribuinte, concernente às remessas por conta e
ordem, no valor total de R$ 598.115,42, onde, segundo a empresa, teria havido um erro
no preenchimento do CFOP, pois o código correto seria o CFOP 6.923, e não o CFOP
6.123, que foi o utilizado na escrituração das notas fiscais de vendas na EFD, a
fiscalização também entendeu não proceder os argumentos apresentados pelos motivos
que transcreve-se literalmente a seguir:
"15) A utilização do CFOP 6.923, que de acordo com a empresa seria o correto a ser
aplicado nas operações examinadas, segundo o Ajuste SINIEF no 07/2001, deve ocorrer
nos casos de “saídas correspondentes à entrega de mercadorias por conta e ordem de
terceiros, em vendas à ordem, cuja venda ao adquirente originário, foi classificada nos
códigos 5.118 – Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por
conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem, ou 5.119 – Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e
ordem do adquirente originário, em venda à ordem”. 16) Ora, a empresa não apresentou
ao fisco as notas fiscais emitidas com os CFOPs 5.118 ou 5.119, relativas às vendas
anteriores e que seriam correspondentes às notas de remessas emitidas com o CFOP
6.923. Ademais também não apresentou à fiscalização, as cartas de correção que
segundo ela teriam sido emitidas para os destinatários da venda, para corrigir a
informação errônea dos CFOPs, restando ao fisco considerar como efetivamente
realizadas as vendas informadas na EFD, relativas ao CFOP 6.123, que nos termos do
Ajuste SINIEF 07/2001, trata-se de “venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar
pelo estabelecimento do adquirente”. Anexa-se para fins de melhor visualização, aos
autos, planilha demonstrativa onde vislumbra-se os valores relativos às vendas das
pseudo devoluções e das vendas por conta e ordem.
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

18) Nota-se assim, pelos fatos supra narrados, que a pessoa jurídica tentou escamotear
do fisco federal a ocorrência de operações tributáveis, utilizando-se de meios sub-
reptícios, visto que, inobstante ter-se utilizado de sua escrita fiscal (EFD), inseriu dados
nela que sabia serem divorciados da realidade, com o fito único de afastar
indevidamente da tributação, valores de operações comerciais e ainda reiterou sua
conduta delitiva quando tentou ludibriar a fiscalização, apresentando comunicação
confirmando os dados das transações comerciais que deveriam ter sido tributadas e
indevidamente não o foram, conforme demonstrado acima.
m) Que procedeu ao lançamento de ofício com multa de ofício qualificada, por tratar-se
de caso típico de fraude fiscal, e que levará, via Representação Fiscal Para Fins Penais,
ao Ministério Público Federal para as providências de sua alçada.
4. A ciência dos autos de infração ocorreram em 26/07/2018, conforme documento
constante às fls. 99, por meio eletrônico, em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
5. Em 24/08/2018 o contribuinte protocolou a impugnação e anexos, constante às fls.
225/258, com alegações e argumentos que, em resumo são os seguintes:
a) Que teve contra si a lavratura de 04 autos de infração com exigência de débitos de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, referentes ao ano-calendário de 2013, sob alegação do não
oferecimento à tributação de receitas obtidas a partir das operações de venda de
mercadorias auferidas.
b) Que as autuações foram feitas considerando 2 cenários: i) suposta omissão de receita,
em razão da não tributação das operações de saídas refletidas nas notas fiscais nos
10336, 11167, 11324, 11718, 12500, 12826, 12836, 12838, 12857, 12869, 12870,
13010, 13125, 13241, 13242, 13243, 13840 e 14300 (18 notas fiscais juntadas às fls.
43), emitidas pela Impugnante entre 01/2013 e 10/2013. O valor total das operações
dessas notas fiscais é de R$ 13.105.605,88; e ii) suposta omissão de receita, em razão da
não tributação do lucro auferido a partir de vendas de mercadorias adquiridas de
terceiros, remetidas para industrialização em outro estabelecimento, por conta e ordem,
sem trânsito das mercadorias pelo estabelecimento da Impugnante (notas fiscais
emitidas com CFOP 6.123). O valor total dessas operações é de R$ 598.115,42.
c) Alega, em relação ao primeiro cenário, que esclareceu à fiscalização que as notas
fiscais foram emitidas com erro, mas que já estavam em posse das empresas
transportadoras. Como já estavam em trânsito não foi possível cancelá-las ou retificá-
las. Por isso emitiu NF de entrada para retratar o cancelamento da operação referente à
primeira saída e, na seqüência, emitiu novas notas de saída. Acrescenta que a
fiscalização concluiu pela efetiva venda das mercadorias em função das informações
das empresas transportadoras TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda e
SR Logística e Transportes Ltda, responsáveis por 13 das 18 notas em discussão.
Transcreve trecho da Resolução GSefaz no 3/2012, a qual alega dar suporte legal à sua
atitude em relação às NF.
d) Em relação ao segundo cenário, alega que esclareceu à autoridade fiscal que emitiu
essas notas fiscais de saída com o CFOP errado, uma vez que elas estavam atreladas à
remessa de mercadorias para destinatário final, em operações de venda à ordem, cujo
CFOP é 6.923. Que mesmo assim, a fiscalização entendeu que, tratando-se de operações
de venda à ordem, a Impugnante deveria ter emitido duas notas fiscais de saída: uma de
remessa por ordem de terceiro, com CFOP 6.923, que acompanha a mercadoria até o
destinatário final; e outra de remessa simbólica, com CFOP 6.118 ou 6.119, para o
adquirente originário da mercadoria. E que em virtude da não localização das notas
fiscais de remessa simbólica, bem como de cartas de correção, a autoridade fazendária
federal lavrou as autuações exigindo o recolhimento dos tributos federais incidentes
sobre essas operações.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

e) Que as receitas que a fiscalização entendeu como sonegadas foram tributadas porque
as operações do cenário 1 foram canceladas e as NF emitidas erroneamente no cenário 2
foram retificadas.
f) Alega nulidade dos autos de infração visando à exigência de Contribuição ao Pis e
Cofins, haja vista a existência de vício material contido em tais lançamentos em vista de
que a autoridade administrativa ignorou o fato da Impugnante estar localizada na Zona
Franca de Manaus e aplicou a alíquota de 1,65% e 7,6%, para Pis e Cofins quando o
correto seria 1,3% a título de Contribuição ao PIS e 6% para Cofins.
g) Alega ainda que a aplicação da multa qualificada é ato arbitrário e de caráter
confiscatório, eis que a impugnante foi correta em seus procedimentos e jamais praticou
atos fraudulentos. e que os equívocos foram sanados.
Preliminar de Nulidade
h) Reforça seu argumento de nulidade quanto às alíquotas aplicáveis de 1,65% e 7,6%
para a Contribuição ao Pis e para a Cofins, respectivamente com o contido na Instrução
Normativa no 546/2005, que dispõe sobre a Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins
incidentes sobre receitas auferidas por empresas estabelecidas na ZFM” e que está
definido que as alíquotas de Contribuição do Pis e da Cofins, aplicáveis às operações
autuadas, seriam de 1,3% e 6%, respectivamente, nos exatos termos do artigo 2o, inciso
II.
i) Informa que é pessoa jurídica que atua na Zona Franca de Manaus – ZFM (conforme
indicação da inscrição Suframa da Impugnante, constante da parte final de cada nota
fiscal de saída por ela emitida). Que também são conhecidas as operações por ela
praticadas e a forma de apuração dos impostos e das contribuições por ela devidos.
Argumenta que por essa razão é que a Impugnante recolhe a Contribuição ao Pis e a
Cofins com as alíquotas diferenciadas previstas na Instrução Normativa
supramencionada. Para corroborar com o quanto alegado, a Impugnante destaca que as
notas fiscais referentes à segunda saída informam o recolhimento da Contribuição do
Pis e da Cofins às alíquotas de 1,3% e 6%, respectivamente. Tais notas fiscais, como se
sabe, a despeito de terem sido analisadas pela fiscalização não foram objeto de
autuação, o que demonstra a correição da sua aplicação pela Impugnante.
j) Assevera que caso fossem aplicadas as alíquotas corretas, os valores autuados
sofreriam uma redução de aproximadamente R$ 668.056,24. Aduz, que não se pode
olvidar que o vício apontado implica, obrigatoriamente, reconhecimento de nulidade de
natureza material, pois entende que são anuláveis as autuações que apresentam vícios
nos pressupostos (vício formal), os quais integram o procedimento preparatório do
lançamento, e nulas aquelas que apresentam vícios nos requisitos (vício material).
k) Defende ainda que os vícios formais, ao contrário dos materiais, são aqueles que não
interferem no litígio propriamente dito, ou seja, correspondem a elementos que não se
relacionam a critérios de subsunção da norma individual e concreta com a norma geral e
abstrata. Circunscrevem-se a exigências legais para a garantia da integridade do
lançamento como ato de ofício, mas não pertencem ao seu conteúdo material. É o caso
da assinatura do fiscal autuante, por exemplo. Já os vícios materiais maculam um dos
elementos da regra matriz de incidência tributária, sendo certo que a falha na aplicação
da legislação tributária correta, especialmente aquela que resulta em diferença no
quantum exigido, in casu, a aplicação de alíquota incorreta, é nítido vício material.
l) Para reforçar sua linha argumentativa sobre vícios formais e materiais, traz decisões a
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
Carf e do STJ, afirmando que de acordo com o artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça na sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil
revogado, são de observância obrigatória.
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

m) Argumenta ainda que a fiscalização ao valer-se de fundamentação legal incorreta
para aplicação da alíquota da Contribuição ao Pis e Cofins, violou o artigo 142, do
Código Tributário Nacional CTN), visto que, em conseqüência direta da adoção de
legislação não aplicável à Impugnante, não foi capaz de apontar corretamente “o
montante do tributo devido”. Deste modo, por não observar o que prescreve o artigo 142
do CTN, os lançamentos tributários visando à exigência de Contribuição ao Pis e Cofins
deverão ser declarados nulos, haja vista que exigem o recolhimento desses tributos em
alíquotas diversas das efetivamente aplicáveis ao caso.
n) Pede que subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da autuação relativa ao
Pis e Cofins, requer, ao menos, a adequação das alíquotas para os patamares legais
aplicáveis à impugnante de 1,3% e 6%, respectivamente.
o) Em relação a autuação referente à ausência de tributação de receitas provenientes de
vendas de mercadorias, o impugnante alega que emitiu as notas e despachou as
mercadorias para entrega por meio de transportadoras, mas que os clientes identificaram
imprecisões nas NF e por isso alega que procedeu conforme determina a legislação.
Informa que não tinha mais prazo para cancelar tais notas pois já havia transcorrido
mais de 24 horas de sua emissão e, por isso, procedeu de acordo com a Resolução
Gsefaz no03/2012 do Estado do Amazonas, que especifica os procedimentos para
cancelamento e estorno da Nota Fiscal Eletrônica.
p) Que emitiu notas fiscais de entrada, visando, justamente, ao cancelamento das
operações de saída, cujas notas fiscais continham imprecisões. Para evidenciar o quanto
alegado, informa que juntou à impugnação as notas fiscais de entrada relacionadas a
cada nota fiscal de saída, conforme planilha que denomina Doc. 4. Exemplifica com
trechos da nota fiscal de entrada no 13032, emitida para cancelar a operação de saída
retratada na nota fiscal no 12870.
q) Argumenta que não cabe a esse Fisco Federal verificar se o procedimento adotado
pela Impugnante para o cancelamento das notas fiscais está de acordo com a legislação
estadual, por total ausência de competência para tanto.
r) às fls. 240/241 junta tabela que diz relacionar as NF emitidas, na 1a saída, a NF de
entrada e a 2a NF de saída.
s) Alega que como só houve mero erro na emissão das notas fiscais, sem o respectivo
cancelamento da venda das mercadorias, emitiu uma segunda nota fiscal de saída, para
cada operação. As notas fiscais que representam a segunda saída foram devidamente
escrituradas e tributadas e não são objeto de questionamento pela Fiscalização.
t) Assevera que quando foram emitidas as notas fiscais de entrada para cancelamento
das notas fiscais de saída autuadas, as mercadorias já estavam em trânsito, o que
significa que o CT-e que acompanha o transporte dessas mercadorias já tinha sido
emitido pelas respectivas transportadoras, razão pela qual a fiscalização os localizou em
diligência junto às empresas de transporte. Não obstante, ao cancelar as notas fiscais
autuadas (primeira saída) e emitir novas notas fiscais de saída para retratar a venda das
mercadorias, a Impugnante informou às transportadoras, que emitiram novos CT-e (os
quais informa ter juntado à impugnação como doc. 04). E que os novos CT-e trazem
não só a vinculação ao primeiro CT-e (que foi substituído pelo segundo), como também
contém os recibos de recebimento da mercadoria, enquanto que os CT-e acostados pela
fiscalização (fls. 50/94) são apenas vias eletrônicas dos documentos emitidos (DACTE),
não trazendo qualquer informação de que foi por meio deles que se aperfeiçoou a
entrega das mercadorias vendidas pela Impugnante.
u) Reforça que a Fiscalização reconhece que houve uma segunda operação de saída, a
qual foi devidamente escriturada e tributada, razão pela qual não a questiona nem autua.
E argumenta que os procedimentos adotados pelas transportadoras para regularização da
operação de transporte das mercadorias, cujas notas fiscais de saída foram canceladas
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

não estão sob controle da Impugnante, de modo que, caso os procedimentos adotados
pelas transportadoras estejam incorretos, a Impugnante não só não tem qualquer
ingerência sobre eles, como também não pode ser responsabilizada pela eventual adoção
procedimento incorreto.
v) Que fica mais do que evidente que as operações autuadas não aconteceram e a
Impugnante não obteve qualquer acréscimo patrimonial, lucro ou auferiu qualquer
espécie de faturamento, de modo que não haveria que se falar em exigência de IRPJ,
CSLL, Contribuição ao Pis e Cofins, na medida em que a primeira saída das
mercadorias que ensejaram a lavratura do lançamento tributário em discussão foi
posteriormente cancelada e emitidas novas fiscais de saída, cujas operações foram
devidamente oferecidas à tributação.
w) Que, se a autuação se dá por suposta omissão de receita, cabe à fiscalização
demonstrar que a Impugnante efetivamente recebeu valores que não foram oferecidos à
tributação. Afirma que isso não ficou demonstrado.
y) Acrescenta que o artigo 9o, do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei
11.941/2009, estabelece que a exigência do crédito tributário e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis
à comprovação do ilícito.
x) Aduz que não se poderia cogitar a inversão do ônus da prova (nos termos do § 1o, do
artigo 373, do Código de Processo Civil), pois para que a fiscalização possa autuar uma
suposta omissão de receita, é necessário que comprove o auferimento da receita. Não se
tratando, in casu, de lançamento efetuado com base em presunção legal.
z) Pede que caso essa Delegacia de Julgamento não se dê por convencida do desenrolar
fático tal qual apresentado pela Impugnante, requer que seja determinada diligência até
as transportadoras, para que sejam solicitados os documentos que comprovam tudo
quanto alegado pela Impugnante, especialmente os CT-e referentes à segunda saída de
mercadorias, os quais, reitere-se, fazem menção aos CT-e que acompanhavam as notas
fiscais relativas à primeira saída e à segunda nota fiscal de saída e comprovam que foi
por meio deles que se deu a entrega das mercadorias.
aa) Em relação à autuação sobre as operações de venda de mercadorias por conta e
ordem de terceiros, o que o impugnante denominou de segundo cenário da autuação,
informa que esclareceu que as notas fiscais emitidas com o CFOP 6.123 foram emitidas
sob código errado. E que tais notas fiscais referem-se a remessas de mercadorias para
destinatário final, em operações de venda à ordem e deveriam ter sido emitidas com o
CFOP 6.923.
ab) Informa que anexou à presente Impugnação, documentos que comprovam que a
Impugnante emitiu uma nota fiscal de venda de mercadoria por conta e ordem de
terceiro e uma segunda nota fiscal de remessa simbólica em venda à ordem. O único
“erro” cometido pela Impugnante foi adotar os CFOP equivocados em ambas as
operações.
ac) Em relação à venda de mercadoria por conta e ordem de terceiros, mencionou em
tais notas fiscais o CFOP 6123. Ao constatar o equívoco, emitiu carta de correção na
qual expressamente mencionou que o CFOP correto para essa operação era o 6923.
Acrescenta ainda, no que diz respeito à segunda nota fiscal de venda, qual seja, a
correspondente à remessa simbólica em venda à ordem, que, por equívoco, mencionou
nos documentos fiscais competentes o CFOP 6102. Mas que, ao constatar tal erro,
também emitiu carta de correção na qual informa constar expressamente que o CFOP
relacionado a essa operação era o 6119. O impugnante juntou tabela com as
informações de NF e as respectivas cartas de correção.
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

ad) Acrescenta que cumpriu com as determinações da legislação amazonense contidas
no artigo 365 do Regulamento do ICMS (aprovado pelo Decreto no 20.686/1999), que
disciplina as operações de venda à ordem, qual seja, emitir uma nota fiscal em favor do
destinatário para acompanhar o transporte da mercadoria; e uma segunda nota fiscal em
favor do adquirente dos produtos comercializados. Assim, não haveria que se falar em
omissão de receita, na medida em que os documentos fiscais questionados foram
emitidos em total consonância à legislação tributária nacional.
Da multa qualificada
ae) O impugnante assevera não ser devedor de qualquer montante a título de IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins, dessa forma não caberia exigir-lhe a multa objeto dos respectivos
autos de infração, de modo que se imporia o cancelamento da mesma, uma vez que o
acessório deve seguir o principal. Entretanto, pede que na hipótese de não cancelamento
integral do crédito tributário e, em consequência, da multa aplicada, esta deve ser
afastada enquanto multa qualificada, pois inexistiriam elementos para sua aplicação.
af) Cita as súmulas 14 e 25 do Carf que tratam da aplicação de multa qualificada e
argumenta que somente se justifica a imputação de tal multa na hipótese em que, além
do não pagamento do tributo, o contribuinte tenha deliberadamente atuado para fraudar
ou omitir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Que não há comprovação
de qualquer ato doloso ou fraudulento por parte da Impugnante.
ag) Acrescenta que mesmo que na eventual hipótese da manutenção do crédito
tributário, o não recolhimento dos tributos em decorrência das notas referentes à
primeira saída seria mero caso de inadimplemento de tributo, o que não justificaria a
exigência de multa qualificada.
ah) Que o presente caso não apresenta materialidade mínima de qualquer fraude que
possa sustentar uma imposição de multa qualificada, razão pela qual requer-se seja tal
multa afastada.
ai) Por fim, a Impugnante denuncia, o efeito confiscatório da multa aplicada. Alega que
as penalidades foram imputadas em patamar superior a 100% aos tributos supostamente
devidos e que a exigência de multa nestes patamares tem nítido caráter confiscatório, o
que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150. Alega que exige-se a título
de multa mais do que se exige de tributo, o que entende ferir o princípio da não
confiscatoriedade do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Dos pedidos aj) Pede, ao final, que preliminarmente seja acolhido o pleito de nulidade
dos autos de infração visando a exigência de Contribuição ao Pis e Cofins, na medida
em que, por não observar o que prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional,
os lançamentos tributários deverão ser declarados nulos, pois exigem o recolhimento
desses tributos em alíquotas diversas das efetivamente aplicáveis ao caso.
ak) Que subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção dos autos de infração de
Contribuição ao Pis e de Cofins, requer a adequação das alíquotas para os patamares
legais aplicáveis à Impugnante de 1,3% e 6%, respectivamente.
al) Quanto ao mérito, pede sejam cancelados todos os autos de infração visto que as
operações que originaram a receita supostamente não oferecida à tributação não
ocorreram, de modo que não geraram qualquer tipo de lucro tributável, não havendo que
se falar em omissão de receita.
am) Que caso não se dê por convencida do desenrolar fático apresentado pela
Impugnante, requer-se seja determinada diligência até as transportadoras, para que
sejam solicitados os documentos que comprovam tudo quanto alegado pela Impugnante,
especialmente os CT-e referentes à segunda saída de mercadorias, os quais, reitere-se,
fazem menção aos CT-e que acompanhavam as notas fiscais relativas à primeira saída e
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

à segunda nota fiscal de saída e comprovam que foi por meio deles que se deu a entrega
das mercadorias.
an) Pede que por conta do cancelamento dos autos de infração em discussão, o
cancelamento integral da multa qualificada, sob a premissa de que, cancelado o objeto
principal, o mesmo deverá ocorrer em relação ao acessório.
ao) Requer ainda, caso se entenda pela manutenção da exigência em qualquer grau ou
proporção, requer-se seja afastada a multa qualificada, ante à inexistência de qualquer
demonstração ou mesmo indício da existência de dolo, fraude ou simulação capazes de
fundamentá-la, não sendo possível a exigência de tal penalidade em razão de mero não
recolhimento de tributo, de modo que a multa aplicada deverá ser a de 75%, de acordo
com o artigo 44, I, da Lei no 9.430/96. Por fim, na remota hipótese em que mantida a
multa, requer-se sua redução, em atendimento ao princípio do não-confisco.
Na decisão ora vergastada, a impugnação foi julgada parcialmente procedente,
afastando-se a hipótese de omissão de receitas relativa às operações de venda por conta e ordem.
A ementa do acórdão restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS
Se o interessado não apresenta comprovação, com documentação pertinente, para
justificar as diferenças apuradas pela fiscalização, caracterizam-se como omissão de
receitas as saídas de mercadorias comprovadas com emissão de conhecimento de
transporte, cujos valores não foram oferecidos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A ação do sujeito passivo em omitir receitas de vendas à Fazenda, cuja conduta se
demonstrou volitiva ao longo da fiscalização, evidencia a prática dirigida à sonegação
tributária, ensejando, assim, a imposição da multa de ofício qualificada de 150%.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES. MULTA DE OFÍCIO.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na
esfera administrativa. Traduz tal posicionamento a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: CSLL. PIS. COFINS.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de renda, na medida
em que não há fatos ou argumentos a ensejar conclusão diversa.
ASSUNTO: PIS E COFINS
ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO ALÍQUOTAS.
Para ter direito aos benefícios fiscais previstos na Instrução Normativa SRF no 546/2005
é indispensável o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 3o da mesma
Instrução.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO.
FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE A diligência tem como objetivo a
elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não se
destinando a suprir a ausência de apresentação de provas das partes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a contribuinte manejou o recurso voluntário. Neste, reiterou as
alegações lançadas na impugnação.
Adicionalmente, de forma específica, a recorrente trouxe as seguintes alegações:
- Preliminarmente, protesta a recorrente pela nulidade da decisão de piso, tendo
em vista a necessidade de converter o julgamento em diligência, nos termos da impugnação
anteriormente descritos.
- No que diz respeito às alegações acerca da apuração de PIS e COFINS com as
alíquotas 1,3% e 6%, respectivamente, conforme a IN SRF no 546/2005, a recorrente apresentou
declaração emitida pela empresa Sky Brasil de Serviços Ltda.
- Quanto à questão de mérito, a recorrente alegou que a decisão de primeira
instância foi fundada equivocadamente “no fato de que a Recorrente não comprovou a entrada
física das mercadorias cuja venda foi cancelada em seu estabelecimento”. Neste sentido,
reiterou que “não houve a reentrada as mercadorias no estabelecimento da Recorrente, visto
que as operações de nova saída se deram quando as mercadorias já estavam em trânsito”.
Ademais, o lançamento teria sido baseado nos Conhecimentos de Transporte (CT-e) apresentado
pelas transportadoras, sem que essas tivessem sido intimadas a prestar esclarecimentos acerca da
dinâmica das operações em voga. Para corroborar o argumento, juntou uma declaração elaborada
pela SR Logística e Transporte Ltda que, em seu entendimento, demonstraria a falha da decisão
recorrida.
Ao final, a recorrente requer:
(i) Em sede de preliminar e em virtude de a realização de diligência ser de capital
importância ao desfecho da presente discussão administrativa, pelo fato de a r. decisão
ter ignorado o conjunto probatório acostado e ter se valido exclusivamente das
Declarações das Transportadoras, requer-se seja declarada a nulidade parcial da decisão
recorrida, determinando-se seja proferida nova decisão, a partir da realização de
diligência junto às transportadoras, para que estas se manifestem à luz dos fatos
informados e documentos trazidos pela Recorrente em sua Impugnação;
(ii) Caso não seja acolhido o pedido para que seja proferida nova decisão pela primeira
instância administrativa, o que se admite apenas por argumentar, requer-se seja
reformada a r. decisão recorrida, para que seja declarada a nulidade dos Autos de
Infração que visam à exigência de Contribuição ao PIS e de COFINS, na medida em
que, por estarem eivados de vício material, e não observarem o que prescreve o artigo
142 do Código Tributário Nacional, estes lançamentos tributários deverão ser
declarados nulos, haja vista exigirem o recolhimento desses tributos em alíquotas
diversas das efetivamente aplicáveis;
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

(iii) Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção dos Autos de Infração de
Contribuição ao PIS e de COFINS, o que se admite somente para fins de argumentação,
requer-se, ao menos, a adequação das alíquotas para os patamares aplicáveis à
Recorrente de 1,3% e 6%, respectivamente, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, bem como considerando que todas as informações que habilitam a
aplicação das referidas alíquotas são de pleno conhecimento da Receita Federal do
Brasil e a Declaração da empresa Sky.
(iv) No mérito, requer-se a reforma da r. decisão recorrida, para que sejam cancelados
TODOS os Autos de Infração ora guerreados, visto que as operações que originaram a
receita supostamente não oferecida à tributação não ocorreram, tendo em vista que as
notas fiscais objeto de autuação foram devidamente canceladas, de modo que não
geraram qualquer tipo de lucro tributável, não havendo que se falar, portanto em
omissão de receita.
(v) Não obstante a Recorrente ter anexado todos os documentos de sua propriedade e
autoria referentes às operações autuadas, caso essa C. Turma Julgadora não se dê por
convencida do desenrolar fático tal qual apresentado pela Recorrente, requer-se seja
determinada diligência até as transportadoras, o que se mostra ainda mais necessário
ante a Declaração da empresa SR Logística e Transporte Ltda. que corrobora com todas
as alegações da Recorrente, nos termos e pelas razões expostas neste Recurso
Voluntário.
(vi) Requer-se, outrossim, a juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário,
bem como posteriormente, caso pertinente ao melhor deslinde do feito, em atenção ao
princípio da verdade material;
(vii) Por conta do cancelamento dos Autos de Infração em discussão, requer-se o
cancelamento integral da multa qualificada, sob a premissa de que, cancelado o objeto
principal, o mesmo deverá ocorrer em relação ao acessório.
(viii) Ainda subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da exigência em
qualquer grau ou proporção, requer-se seja afastada a multa qualificada, ante à
inexistência de qualquer demonstração ou mesmo indício da existência de dolo, fraude
ou simulação capazes de fundamentá-la, não sendo possível a exigência de tal
penalidade em razão de mero não recolhimento de tributo, de modo que a multa
aplicada deverá ser a de 75%, de acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Por fim, na remota hipótese em que mantida a multa, requer-se sua redução, em
atendimento ao princípio do não-confisco.
Requer-se a intimação da Recorrente, para sustentar oralmente suas razões, nos termos
do Regimento Interno deste CARF – RICARF.
Na primeira oportunidade que esta Turma, com outra composição, teve para
apreciar o presente recurso voluntário, houve por bem converter o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
Omissão de receita. Proposta de conversão do julgamento em diligência.
À partida, impende lembrar que foi devolvida para exame em segunda instância
administrativa apenas a matéria relativa às omissões de receita decorrentes das
operações que, segundo a recorrente, teriam sido canceladas.
Reproduzo trechos da peça recursal em que a contribuinte sintetiza suas razões de
mérito:
Tanto na fase fiscalizatória, como em sua Impugnação, a Recorrente descreveu
minuciosamente o que ocorreu no caso. Recapitula-se: a Recorrente emitiu notas
fiscais de saída contra seus clientes e deu efetiva saída das mercadorias para os seus
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

destinatários (evidência disso é que a data das notas fiscais que refletem essa
“primeira saída” é bastante próxima da data dos CT-es que transportavam as
mercadorias, os quais, inclusive, referenciam expressamente as notas fiscais a que se
relacionam); quando os clientes da Recorrente, destinatários das mercadorias,
consultaram as notas fiscais em seus sistemas, perceberam que esses documentos
fiscais continham imprecisões diversas (em sua maioria de razões negociais, as quais
não importam ao desenvolver in casu); diante disso acionaram a Recorrente, para que
essa tomasse as medidas cabíveis.
A Recorrente, então, verificou que, pela legislação do Estado do Amazonas, tinha
apenas 24 horas para cancelar cada nota fiscal emitida. Como esse prazo já havia
transcorrido, seguiu estritamente o quanto determinado pela legislação estadual de
regência: a Resolução GSEFAZ no 03/2012, editada pela Secretaria da Fazenda do
Estado do Amazonas, que “especifica os procedimentos para cancelamento e estorno
da Nota Fiscal Eletrônica” [...]Em estreita atenção à legislação estadual, portanto, a
Recorrente emitiu notas fiscais de entrada, visando, justamente, ao cancelamento das
operações de saída cujas notas fiscais continham imprecisões.
[...]
Diante disso, é mais do que claro que as operações referentes às saídas de mercadorias
retratadas nas notas fiscais autuadas pelo i. Fiscal Autuante não retratam operações de
fato ocorridas, mas, sim, operações canceladas pela Recorrente, emitente das notas
fiscais, operações essas que foram devida e corretamente escrituradas.
Como só houve mero erro na emissão das notas fiscais, mas não o cancelamento da
venda das mercadorias, a Recorrente emitiu uma segunda nota fiscal de saída, para
cada operação. As notas fiscais que representam a segunda saída foram devidamente
escrituradas e tributadas e não são objeto de questionamento pelo i. Fiscal Autuante.
O primeiro ponto que se deve ressaltar – que foi comprovado pela fiscalização por meio
das diligências nas transportadoras e admitido pela recorrente, restando incontroverso
nos autos – é que as mercadorias a que correspondem às notas fiscais ditas canceladas
(1a saída) realmente foram transportadas e entregues aos clientes.
Houve, portanto, a circulação das mercadorias de que tratavam as notas fiscais objeto de
autuação. Tratando-se de atividade econômica (industrial), a efetiva circulação da
mercadoria é fato presuntivo da ocorrência da correspondente receita de venda de
mercadorias.
Acerca da aplicação da presunção hominis (simples) como meio de prova da ocorrência
do fato jurídico tributário, recorro à lição de Maria Rita Ferragut (FERRAGUT, Maria
Rita. Presunções no Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 193 –
196):
Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar livremente a verdade
material diante do caso concreto, analisando todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é
uma constatação a prática de atos simulados por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o direito de considerar
fatos conhecidos não expressamente previstos em lei como indiciários de outros fatos,
cujos eventos são desconhecidos de forma direta.
A presunção hominis de forma alguma significa que a tributação ocorrerá baseando-se
em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade material aproximada. Pelo
contrário, veiculará conclusão provável do ponto de vista fático, mas certa do ponto de
vista jurídico. Por isso, resta uma vez mais observar que também a prova direta leva-
nos à certeza jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza absoluta
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

o evento, inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade do fato corresponder à
realidade sensível.
[...]
A prova indiciária tem por fim sanar as dificuldades que o caso concreto suscita ao
conhecimento de fatos juridicamente relevantes, alterados para os fins de se evitar a
incidência normativa. Ocorre que, como muitos desses atos artificiosos são realizados
de maneira a conferir-lhes uma aparência lícita, se a fiscalização tiver que se restringir
à forma das provas que lhe são apresentadas, não terá coo saber se o evento descrito
no fato realmente ocorreu. A perfeição formal de que o ato é revestido não tem o
condão de afastar o dever-poder de busca da verdade material.
Portanto, por permitir o disciplinamento das consequências jurídicas advindas da
prática de fatos ocultados pelo contribuinte, desde que corretamente aplicada e sujeita
a controle, a utilização da presunção hominis para a configuração de fatos jurídicos
tributários é compatível com as regras de superior hierarquia.
A preservação dos interesses públicos em causa não só requer, mas impõe, segundo
nosso entendimento, a utilização da presunção hominis. Isso porque a arrecadação
pública, diante de atos simulatórios, não pode ser prejudicada com a alegação de que a
legalidade, a tipicidade e a segurança jurídica, dentre outros, exigem que os indícios
estejam previstos em lei. Tal raciocínio feriria a finalidade da lei, correspondente à sua
razão de ser e à sua aplicação segundo os valores constitucionais existentes. (grifei)
Contudo, como sói acontecer no direito tributário, tal presunção não é absoluta. Uma
presunção simples, para fins de determinação da ocorrência do fato jurídico tributário,
há de ser relativa, ou seja, passível de comprovação em contrário.
Neste sentido, de fato, na hipótese alegada pela contribuinte, ou seja, no caso de haver
necessidade de alterar as notas fiscais após o prazo de 24 (horas), o artigo 7o do Decreto
no 28.841, de 22/07/2009, do Estado do Amazonas prevê a possibilidade de emissão de
nota fiscal de entrada para cancelar a anterior e, se for o caso, de emissão de nova nota
fiscal em substituição à original. Trago à colação o texto normativo:
Art. 7o Constatado erro no preenchimento da NF-e não passível de retificação por
Carta de Correção Eletrônica e decorrido o prazo de cancelamento estabelecido na
legislação nacional, o remetente deverá emitir:
I - NF-e de entrada para estorno, indicando:
a) a chave de acesso da NF-e emitida com erro, no campo “Chave de acesso da NF-e
referenciada”;
b) o motivo do estorno, com a devida descrição do erro, no campo “Informações
Adicionais de Interesse do Fisco”;
II - NF-e de saída, em substituição à nota original, na hipótese de ter ocorrido a
circulação da mercadoria.
§ 1o O estorno de que trata este artigo estará sujeito a homologação pela SEFAZ
dentro do prazo legal.
§ 2o O disposto neste artigo é vedado ao contribuinte que esteja sob ação fiscal.
A Resolução GSEFAZ no 3, de 09/03/2012, alegada pela contribuinte apenas detalha o
procedimento previsto no regulamento emitido pelo Estado do Amazonas.
Entretanto, uma vez que é incontroverso nos autos que as mercadorias que constam nas
notas fiscais objeto de autuação efetivamente foram transportadas e entregues aos
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

clientes, é necessário que a contribuinte demonstre com documentação robusta que não
ocorreu a receita operacional correspondente. É preciso demonstrar que as mercadorias
da 1a saída ingressaram novamente em seu patrimônio – mesmo que apenas de forma
escritural – e que houve uma nova saída, essa sim tributada.
A comprovação deve ser feita por meio da contabilidade, em confronto com os Livros
de Entrada e Saída e Registro de Inventário.
Não basta que sejam apresentadas notas fiscais de entrada e de 2a saída com as mesmas
quantidades e valores de mercadorias.
Não se deve olvidar que não se trata aqui de nota fiscais esporádicas em valores
insignificantes que pudessem ser objeto de simples distração ou equívoco. Trata-se de
18 notas fiscais emitidas ao longo do ano de 2013 que somaram R$ 13.859.805,33.
Nesse contexto, o ônus de comprovar toda a operação e a identidade entre as
mercadorias que constaram nas notas fiscais originais (1a saída) e nas “substitutas” (2a
saída) incumbe à fiscalizada, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo
Civil e do artigo 16, inc. III do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Entretanto, a recorrente limitou-se, em termos probatórios, a reiterar a sequência de
notas fiscais – as originais, as de entrada e as “substitutas” – sem trazer outros
elementos de prova.
Um primeiro elemento que poderia corroborar suas alegações seria a escrita contábil e
fiscal. As contas contábeis nas quais a contribuinte registra o estoque de mercadorias,
em consonância com os Livros de Entrada e Saídas e de Registro de Inventário, seriam
essenciais para fazer a prova de que as mercadorias registradas nas notas fiscais de saída
(2a saída) correspondem às saídas originais e às notas fiscais de entrada. A comprovação
da efetiva saída das mercadorias deve corresponder às receitas reconhecidas nas contas
de resultado e oferecidas à tributação.
Segundo, empresas industriais costumam manter controles físicos de entradas e saídas
de insumos e mercadorias.
Terceiro, como se trata de produtos eletrônicos, a recorrente poderia ter lançado mão de
números de série e lotes e outros controles.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência e os autos
sejam remetidos à unidade de origem da RFB para que a autoridade administrativa
coteje os assentamentos contábeis com os Livros de Entrada e Saídas e Livro de
Registro de Inventário, além de outros procedimentos que entender necessários, para
verificar:
(i) se todas as notas fiscais (1a saída, entrada e 2a saída) estão registradas na escrita
comercial e fiscal;
(ii) se as mercadorias que foram objeto das notas fiscais de saída originais (1a saída)
reingressaram no estoque contábil por ocasião da emissão das notas fiscais de entrada;
(iii) se as mercadorias que constam nas notas fiscais de saída (2a saída) correspondem às
mercadorias que haviam saído do estoque e reingressado conforme item acima;
(iv) como foi feita a contabilização das receitas em cada um dos momentos (1a saída,
entrada e 2a saída), bem como a escrituração das respectivas contrapartidas (caixa,
bancos, valores a receber, clientes) de forma a concluir se as receitas contabilizadas e
oferecidas à tributação estão de acordo com o resultado dos itens (i) a (iii) acima.
A contribuinte deve ser intimada do resultado da diligência para manifestação no prazo
de 30 (trinta) dias.
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

Após os procedimentos de diligência e decorrido o prazo de manifestação de
contribuinte, os autos devem retornar a este Conselho Administrativo para julgamento.
A autoridade fiscal realizou os procedimentos que entendeu necessários para
atender à diligência determinada por esta Turma. Em conclusão aos trabalhos, asseverou na
Informação Fiscal de fls. 1.647/1649:
- que as contrapartidas das operações de venda (1a saída) não foram lançadas em
conta contábil de receita, mas de passivo (Prov. Receita Diferida);
- todas as operações (1a saída, devolução e 2a saída) foram registradas na
contabilidade e na escrita fiscal;
- não é possível afirmar se as mercadorias correspondentes às 1a saídas
efetivamente retornaram ao estoque;
- de acordo com os documentos fiscais, os produtos que constam na 1a saída
foram objeto da devolução e da 2a saída;
- os clientes, exceto a Claro S/A (sucessora de NET São Paulo Ltda, NET Rio
Ltda e NET Serviços de Comunicação S/A), confirmaram que as 1a saídas haviam sido
canceladas.
Cientificada da Informação Fiscal, a contribuinte manifestou-se por meio da
Resposta de fls. 1.656/1.674. Na peça de defesa, em síntese, a contribuinte apresentou as
seguintes alegações:
- que a Claro S/A havia apresentado resposta à autoridade diligenciadora no
mesmo sentido dos demais clientes, ou seja, de que as 1a saídas haviam sido canceladas;
- a comprovação do registro das mercadorias no estoque da empresa ocorreu por
meio dos documentos juntados aos autos com a petição de fls. 1.178/1.183;
- quanto ao registro da contrapartida da venda em conta de passivo, a contribuinte
alegou que a entrega da mercadoria pode levar até 15 dias (a contribuinte está localizada em
Manaus/AM) e que, durante este tempo, é considerada “estoque em trânsito”. Assim, o registro
da receita, para fins contábeis, é feito somente após a entrega ao cliente. O ajuste para fins fiscais
é feito numa espécie de “conta corrente”;
- que as respostas dos clientes (inclusive da Claro S/A) corrobora o cancelamento
das notas fiscais originais (1a saída) e o efetivo pagamento das notas fiscais subsequentes (2a
saída), que teriam sido corretamente tributadas.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Preliminares.
Nulidade da decisão de piso.
A recorrente protestou pela nulidade da decisão de piso, na parte que considerou
improcedente a impugnação, porque a autoridade julgadora de piso não converteu em diligência
o julgamento de primeira instância.
Argumentou a recorrente que o lançamento de ofício baseou-se nas explicações e
informações das empresas transportadoras e, dessa forma, estas deveriam ser novamente
consultadas. Reproduzo trecho de sua argumentação:
Ora, como aduzido, em sua Impugnação, a Recorrente explicou minuciosamente os
fatos que acarretaram o cenário com o qual a fiscalização se deparou e apresentou
robusta documentação para comprovação do quanto alegado, demonstrando todos os
pormenores das operações.
Entendendo que a documentação não seria suficiente para formar a convicção dos d.
julgadores acerca dos aspectos fáticos, caberia a conversão do julgamento em
diligência, justamente para questionar às transportadoras acerca do quanto alegado e
demonstrado pela Recorrente em sua Impugnação, não só com base nos argumentos,
mas também com fundamento nos documentos juntados.
Não se trata, pois, de diligência para suprir provas que deveriam ter sido apresentadas
pela Recorrente – as quais foram integralmente fornecidas (especialmente, as notas
fiscais de saída autuadas, que já haviam sido acostadas aos autos pelo próprio i. Fiscal
Autuante, os CTes que as acompanham, as notas fiscais de entrada que as cancelam, as
notas fiscais de saída que refletem as verdadeiras operações ocorridas e o CTes que as
acompanham), mas, sim, para que as transportadoras esclareçam o que houve, à luz dos
fatos informados e documentos trazidos pela Recorrente, uma vez que não houve nova
inquisição destas após a Defesa da Recorrente.
À partida, impende relembrar que as hipóteses de nulidade das decisões no
processo administrativo fiscal estão listadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Consoante os fatos descritos acima, não se cogita que a decisão de piso tenha sido
tomada por autoridade incompetente. Portanto, restaria a arguição de eventual cerceamento ao
amplo direito de defesa.
Todavia, não vislumbro qualquer lesão ao direito de defesa da recorrente.
Ao contrário do alegado, a autoridade a quo examinou a questão probatória de
maneira suficiente a fundamentar seu juízo. Reproduzo excerto da fundamentação da decisão de
indeferir a diligência:
Em relação ao pedido de diligências para colher documentos contábeis com as empresas
transportadoras, entendo desnecessárias. A diligência tem como objetivo a elucidação
de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, eis que as informações
juntadas aos autos, inclusive pelo próprio impugnante, são suficientes para formação do
juízo. Ademais, mostra-se descabida e desnecessária a realização de diligência para a
produção de prova documental de informações contábeis, cujo ônus recai sobre o sujeito
passivo, por se destinar a provar suas alegações de defesa. Não pode a diligência se
destinar a suprir a ausência de apresentação de provas pelas partes. – grifei.
Assim, diante da suficiência dos elementos probatórios, a diligência foi
considerada desnecessária, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. – grifei.
No acórdão ora guerreado, em atendimento ao princípio da ampla defesa, a DRJ
apresentou os fundamentos para o indeferimento da diligência, nos termos do artigo 28 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Em síntese, a autoridade julgadora de primeira instância examinou em detalhe a
documentação apresentada, considerou-a suficiente para formar seu juízo e fundamentou o
indeferimento da diligência requerida pela parte, conforme disposição legal. Portanto, não houve
qualquer lesão ao direito de defesa da contribuinte. O que se percebe é uma irresignação com as
conclusões de mérito da autoridade a quo, uma vez que foram desfavoráveis à recorrente.

Voto, neste tópico, por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Nulidade dos autos de infração de PIS e COFINS.
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

A recorrente pugna pela nulidade dos autos de infração de PIS e COFINS em
função de pretenso erro material na aplicação das alíquotas das contribuições. Em suas palavras:
Em sua defesa administrativa, a Recorrente demonstra a nulidade dos Autos de Infração
visando à exigência de Contribuição ao PIS e de COFINS, visto que o i. Fiscal Autuante
apurou o quantum debeatur de forma incorreta, ao indevidamente aplicar as alíquotas
das referidas contribuições, não obstante o auditor fiscal ter pleno conhecimento não
somente da situação da Recorrente (localizada na Zona Franca de Manaus), bem como
das empresas adquirentes de suas mercadorias.
Com efeito, o i. Fiscal Autuante aplicou sobre o valor das operações as alíquotas de
1,65% e 7,6% para a Contribuição ao PIS e para a COFINS, respectivamente. Não
obstante, de acordo com a legislação de regência, as alíquotas de Contribuição ao PIS e
de COFINS aplicáveis às operações autuadas seriam de 1,3% e 6%, respectivamente
A alegação está calcada nas disposições do art. 2o, § 4o, inc. II, da Lei no
10.637/2002 (PIS) e art. 2o, § 5o, inc. II da Lei no 10.833/2003 (COFINS).
Conforme será visto nas questões de mérito, a contribuinte, durante o
procedimento fiscal, não logrou comprovar que fizesse jus às alíquotas reduzidas de PIS e
COFINS, nos termos do art. 3o da IN SRF no 546/2005.
Ademais, tenho que a questão posta pela recorrente é, na verdade, uma questão de
mérito, que será enfrentada à frente, caso se mantenha o lançamento de omissão de receitas.
Assim, penso que a alegação de nulidade dos autos de infração de PIS e COFINS
foi adequadamente enfrentada pela autoridade julgadora de piso, cujas razões adoto como
fundamento neste voto:
7. Inicialmente o impugnante apresenta uma preliminar de nulidade do auto de infração
do Pis e da Cofins. Argumenta que as alíquotas aplicáveis de 1,65% e 7,6% para a
Contribuição ao Pis e para a Cofins estão incorretas em vista do contido na IN SRF no
546/2005, que dispõe sobre a Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins incidentes sobre
receitas auferidas por empresas estabelecidas na ZFM. Alega que as alíquotas de
Contribuição ao Pis e Cofins aplicáveis às operações autuadas seriam de 1,3% e 6%,
respectivamente, nos exatos termos do artigo 2o, inciso II e que, sendo pessoa jurídica
que atua na Zona Franca de Manaus – ZFM, estaria sujeito às alíquotas de 1,3 e 6%,
respectivamente. Aduz que se trata de nulidade em face de vício material nestes 2 autos
de infração. E ainda, que a aplicação da alíquota da Contribuição ao Pis e Cofins violou
o artigo 142, do Código Tributário Nacional, visto que, em conseqüência direta da
adoção de legislação não aplicável à Impugnante, não foi capaz de apontar corretamente
“o montante do tributo devido.
8. Rejeito a preliminar.
9. o Recorrente apresenta alegações de nulidade dos lançamentos fiscais nos diversos
tópicos da peça impugnatória. No Processo Administrativo Fiscal, a aplicação das
nulidades possui regramento específico, nos termos estabelecidos nos artigos 10 e 59 do
Decreto n. 70.235/72, vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (grifos meus)
10. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da autoridade
que fez os lançamentos, tampouco sobre cerceamento do direito de defesa, não há de se
falar em nulidade, visto que eventuais erros na constituição dos créditos poderão ser
sanados nas instâncias julgadoras sem prejuízo para a impugnante.
Decreto 70.235/72
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio
11. O argumento de ocorrência de vício material não se sustenta. Não há incorreção na
identificação do fato gerador, tampouco ocorreu quaisquer incorreções na formalidade
do ato administrativo. Não se trata de ausência de provas ou da legalidade de sua
obtenção. Não há incorreção no período autuado, nem ausência de motivação. Ao
contrário, o ato do lançamento foi revestido de todas as formalidades indispensáveis
previstas no artigo 10o do Decreto 70.235/72 (PAF) e com todo o arcabouço dos
aspectos materiais plenamente identificado. Assim, não há que se falar em
descumprimento do artigo 142 do Código Tributário Nacional, que trata da definição da
competência da autoridade administrativa, inclusive para calcular o montante de tributo
devido.
12. O que alega o impugnante é quanto à aplicação de uma legislação específica que lhe
proporcionaria um benefício de redução de alíquota. E esta é alegação que se enquadra
perfeitamente na previsão do artigo 60o acima transcrito. Quer dizer, exige análise e,
passível de correção, poderá ser sanada nas instâncias legais previstas, inclusive no
decorrer deste julgamento.
13. Não há ocorrência de vício material e, ainda, por ausência de previsão legal nos
termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72, afasto o argumento de nulidade da autuação
da autoridade administrativa.
A contribuinte cita na peça recursal o Acórdão exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.045.472/BA cujo teor, em seu entendimento, deveria ser observado pelos
conselheiros do CARF por força do disposto no artigo 62, § 2o, do RICARF. Reproduzo abaixo
excerto da ementa, na parte relevante para a presente lide:
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA
INCLUSÃO
DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).
2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida,
fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova
apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de
pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja
revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao
contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se
viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da
inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir,
na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável
simplesmente substituir-se a CDA."
Vejo que o STJ tratou de matéria totalmente diversa da que é debatida no presente
processo. Enquanto aqui se cuida do contencioso administrativo relativo aos lançamentos de
ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, aquele acórdão cuidava da Certidão de Dívida Ativa de
IPTU no curso do processo judicial. De forma específica, a decisão versou sobre a possibilidade
de substituição da CDA, antes da prolatação da sentença, para inclusão de novel proprietário, ou
seja, para alterar a sujeição passiva da obrigação tributária por meio da CDA. Em apertada
síntese, o que disse a decisão judicial é que o lançamento não pode ser alterado por meio da
substituição da CDA.
A matéria fático-jurídica posta para exame no presente feito é, portanto, distinta
daquela apreciada pelo STJ, não se aplicando aquela decisão ao presente julgamento.
Voto, destarte, neste tópico, por afastar a preliminar de nulidade dos autos de
infração de PIS e COFINS.
Mérito.
Conforme exposto anteriormente, a matéria de mérito que foi trazida à cognição
dos julgadores de segunda instância foi a controvérsia acerca da omissão de receitas decorrente
das saídas de mercadorias (1a saída) que, posteriormente foram objeto de devolução (notas
fiscais de entrada) e emissão de novas notas fiscais (2a saída).
De acordo com a fiscalização, a efetiva circulação das mercadorias objeto das
notas fiscais originais (1a saída) foi comprovada por meio dos Conhecimentos de Transportes
emitidos pelas empresas transportadoras. Portanto, na visão da fiscalização, seriam duas saídas
de mercadorias, sendo que a 1a saída não teria sido tributada e somente a 2a saída teria sido
levada à base de cálculo dos tributos.
Nesta seara, a contribuinte reconheceu de forma expressa que houve a circulação
das mercadorias que constam nas notas fiscais objeto de lançamento (1a saída). Cito suas
palavras:
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

Ora, as mercadorias foram entregues e nunca se negou esse fato! Até porque o
cancelamento da primeira nota fiscal ocorreu ou com a mercadoria em trânsito (havendo
a substituição do conhecimento de transporte) ou depois da entrega. Em quaisquer das
situações, a operação em si não foi afetada. Houve mero ajuste da documentação de
suporte dessa operação, já que a primeira nota fiscal continha erro e teve de ser
cancelada mediante emissão de nota de entrada e de segunda nota de saída, conforme
legislação amazonense.
Assim, a circulação das mercadorias é fato incontroverso.
Entretanto, em razão das alegações da contribuinte, a questão que se impôs desde
o início era determinar se as notas fiscais correspondiam a duas vendas distintas (1a saída e 2a
saída) ou se correspondiam, como alegado na impugnação e no recurso voluntário, a apenas uma
saída (a 2a nota fiscal teria substituído a 1a nota fiscal, que teria sido efetivamente cancelada).
Esta Turma, numa atitude prudente, baixou os autos em diligência para que
fossem colhidas mais provas junto à escrita contábil e fiscal e junto a terceiros, de forma a dar
melhor suporte à formação da livre convicção motivada do julgador.
Sopesando os novos elementos de prova trazidos aos autos, assim como as
alegações da fiscalização e da contribuinte, tenho que a recorrente logrou trazer elementos que
dessem suporte à sua narrativa de que cada uma das operações ocorreu conforme alegado no
recurso voluntário: houve a emissão de uma primeira nota fiscal que, posteriormente, quando a
mercadoria já estava em circulação ou já havia sido entregue, foi cancelada por meio da emissão
de nota fiscal de entrada e substituída por nova nota fiscal de saída. Por sua vez, a fiscalização
não logrou trazer novos elementos que infirmassem a alegação da contribuinte.
Explico.
Primeiro, a questão do registro das mercadorias nos livros.
Na fundamentação da proposta de conversão em diligência, ponderei que a mera
apresentação da sequência das notas fiscais e a correspondente validade no campo formal não
seriam suficientes para dar suporte à alegação da contribuinte de que havia ocorrido uma única
venda em cada operação. Entretanto, na sua manifestação após a diligência, a contribuinte logrou
demonstrar que as mercadorias objeto das notas fiscais originais (1a saída), embora não tivessem
retornado fisicamente ao estoque, foram registradas de forma escritural e foi dada nova saída,
tanto na contabilidade, quanto nos livros fiscais.
Destaco trecho da manifestação da contribuinte:
Com efeito, os livros de estoque são suficientes para responder ao questionamento do
CARF: “se as mercadorias reingressaram no estoque contábil”. Sim, houve o reingresso,
conforme se infere dos Livros Registro de Controle da Produção e do Estoque à fl. 1258
(arquivos não pagináveis). Houve também a posterior saída quando da emissão da
segunda nota de saída.
Para melhor visualizar essa comprovação, coloca-se tabela vinculando as notas e os
registros no estoque (fl. 1243):
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

No tocante a essa temática, a fiscalização limitou-se a informar que todas as notas
fiscais haviam sido registradas nas escritas comercial e fiscal e que não haveria provas do efetivo
retorno das mercadorias ao estoque. Tal retorno, segundo a autoridade fiscal, poderia ter sido
comprovado por meio de conhecimentos de transportes.
Bem, numa operação corriqueira de devolução de mercadorias, certamente haveria
a necessidade de se comprovar a efetiva devolução da mercadoria à contribuinte. Entretanto, a
questão não é de efetiva devolução, mas de cancelamento das notas fiscais originais para emissão
de novas notas fiscais, com as informações corretas. Conforme visto, a legislação estadual previa
o cancelamento da nota fiscal original por meio de emissão de nota fiscal de entrada.
Assim, parece-me que o registro de todas as movimentações de mercadorias na
escrita contábil e fiscal apoia a narrativa da contribuinte de que as notas fiscais originais (1a
saída) e as notas fiscais substitutas (2a saída) tinham como objeto as mesmas mercadorias, ou
seja, não configuravam duas vendas, mas uma única.
Outro ponto é a questão do registro da receita.
A fiscalização apontou que a contribuinte não havia registrado a contrapartida da
venda original em conta de resultado (receita), mas em conta de passivo. Cito suas palavras:
A análise da 1a venda e da 2a venda permitiu verificar que as vendas foram
efetuadas inicialmente com débito na conta Clientes Nacionais – 112101001
e crédito numa conta de passivo Prov. Receita Diferida – 214301001. Um
procedimento no mínimo estranho, visto que a boa técnica contábil ensina
que o crédito deveria ser efetuado em uma conta de receita, tipo receita de
venda de produtos, e não conta de passivo.
Tal forma de proceder da empresa, onde as operações de vendas de produtos
não são contabilizadas diretamente em contas de receitas, pode inclusive dar
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

azo a operações fraudulentas onde o emitente das notas fiscais, após efetuar
as vendas, cancela-as apenas formalmente, todavia, materialmente, as
operações ocorreram. O aspecto de não ser utilizada uma conta de receita
para o registro deste tipo de operação, pode acontecer porque cancelamentos
de vendas em valores significativos ou de forma sistemática, tendo como
contrapartida conta de receita, pode atrair a atenção do fisco, por isso utiliza-
se outras contas, como, por exemplo, um conta de passivo, visto que esse
método é menos monitorado pela administração tributária.
A meu sentir, a fiscalização pode, em tese, ter razão sobre tal forma de
contabilização poder ser usada eventualmente para fraude. No entanto, não logrou trazer aos
autos nenhum elemento de prova de que isso houvesse efetivamente ocorrido no caso concreto.
Por sua vez, a contribuinte trouxe a seguinte alegação acerca da escrituração das
receitas:
Recorda-se que a Contribuinte encontra-se localizada em Manaus. Isso significa que,
uma vez efetuada a venda, a mercadoria sai de Manaus e demora entre 10 a 15 dias para
chegar ao destino, em virtude da distância da capital amazonense para o restante do
país.
Diante disso, a Contribuinte registra a venda, emite a nota fiscal e, no mesmo momento,
recolhe todos os tributos sobre a venda (PIS, COFINS, ICMS e IPI). Ressalta-se que os
tributos entram na apuração do mês em que efetuada a venda.
Contudo, durante o transporte, para a Contribuinte, a mercadoria consiste em “estoque
em trânsito”; qualquer avaria, acidente ou roubo são de sua responsabilidade.
Somente quando a mercadoria é entregue ao cliente, há a transferência do produto.
Neste exato momento, conforme pronunciamento Técnico do Comitê de
Pronunciamento Contábeis número 30 (CPC 30) 4 sobre Receitas, a empresa contabiliza
a receita decorrente da efetiva transferência.
Em virtude dessas regras contábeis, a Contribuinte faz específicos lançamentos na
venda e quando aufere a receita, utilizando, para tanto, a conta “Prov. Receita Diferida”.
Para melhor visualizar essa realidade, confere-se os lançamentos efetuados em cada um
desses momentos:

Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

Novamente, os elementos de prova dão suporte à narrativa da contribuinte.
Ademais, a fiscalização, mesmo tendo conhecimento da manifestação da contribuinte, não se
contrapôs à explicação dada acerca da transferência dos valores para conta de resultado (receita)
após a entrega dos produtos e sobre os ajustes feitos na base de cálculo dos tributos.
Mais um ponto relevante é a circularização de informações junto aos clientes.
A fiscalização asseverou que os clientes, com a exceção da Claro S/A,
corroboraram a narrativa da contribuinte de que as notas fiscais originais (1a saída) haviam sido
canceladas.
A autoridade mencionou a possibilidade de conluio em situações semelhantes,
mas, novamente, não trouxe aos autos qualquer evidência de que pudesse ter ocorrido no caso
vertente. Trago à colação suas palavras:
Conforme determinado pelo órgão julgador de 2a Instância Administrativa, foram
realizadas diligências junto às empresas adquirentes dos produtos para saber se as
operações relativas as primeiras vendas foram efetivamente realizadas, tendo a CLARO
S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47, que sucedeu as empresas NET SÃO PAULO LTDA,
NET RIO LTDA e NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, estas adquirentes
originais dos produtos comercializados na 1a venda da recorrente, de acordo com as 11
notas fiscais discriminadas no termo de intimação endereçado à CLARO S/A, nada
respondeu ao solicitado pela fiscalização, deixando assim de comprovar se as operações
ocorreram efetivamente ou não.
Quanto as demais empresas diligenciadas, as respostas delas foram no sentido de
confirmar o que a fiscalizada/recorrente já havia alegado, ou seja, a não ocorrência das
operações em virtude dos cancelamentos das primeiras vendas.
Em relação a estes fatos, deve-se lembrar que há casos, registre-se que não se está aqui
afirmando ser essa a situação, até por inexistir elementos probatórios robustos, onde
empresas vendedoras e adquirentes agem em conluio, engendrando e simulando
situações em conjunto, com o intuito de praticar fraudes contra o fisco.
Por seu turno, a contribuinte apresentou o que seria a resposta da Claro S/A à
autoridade fiscal. Destaco trecho da correspondência que trata da matéria:

Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

Destarte, a circularização de informações também dá suporte à narrativa da
contribuinte.
Por fim, incumbe apreciar a alegação da autoridade fiscal acerca da relevância dos
elementos de prova colhidos no procedimento fiscal. Segundo a fiscalização, a emissão de
conhecimentos de transportes para a 1a saída e também para a 2a saída mostraria que tratar-se-ia
de duas operações de vendas distintas e, por conseguinte, duas receitas auferidas. Transcrevo
trecho da Informação Fiscal sobre a matéria:
Na situação em exame, o que chama atenção é o fato das transportadoras terem
confirmado, através de documentos fiscais (conhecimentos de transportes) que
integraram a base de cálculo de tributos federais por elas recolhidos, terem realizados as
operações de transportes dos bens de que tratam as primeiras vendas, informadas como
canceladas pela pessoa jurídica recorrente. Isto não se trata de presunção, é um fato!
Não é crível que algum contribuinte irá oferecer espontaneamente à tributação, valores
que não correspondam a receita efetivamente por ele auferida.
Novamente, em tese, poderia ser o caso apontado pela fiscalização. Entretanto,
compulsando os autos, penso que os elementos de prova demonstram fatos diversos da conclusão
da fiscalização.
Pode-se observar, por exemplo, que conhecimentos de transporte que teriam sido
emitidos pelas transportadoras em face do cancelamento das notas fiscais originais (1a saída)
tinham significativas diferenças em relação aos CT originais, levando a crer que estes novos
conhecimentos de transportes não representavam novas vendas de mercadorias a serem
transportadas de Manaus para outros estados da Federação.
Uma diferença importante é o valor simbólico da prestação de serviço de
transporte. A título exemplificativo: no e-CT 63717, o valor da prestação de serviço foi de R$
5,00. Este e-CT teria substituído CT 63080, cujo valor era de R$ 16.523,35. Ora, se o transporte
das mercadorias da 1a saída custou R$ 16.523,35, outro transporte equivalente não poderia custar
R$ 5,00.
Também há diferenças no percurso do transporte. No caso dos CT-e 450754,
450752 e 450753, por exemplo, a mercadoria teria sido transportada somente de São José dos
Pinhais/PR para Curitiba/PR, enquanto a operação original seria de Manaus/AM a Curitiba/PR.
Assim, penso que os conhecimentos de transportes não servem para comprovar
que tenham ocorrido duas vendas em cada operação (1a saída e 2a saída). Eles servem apenas
para comprovar que as mercadorias objeto das notas fiscais originais foram efetivamente
entregues aos clientes, mas isso não conflita com a alegação da contribuinte.
De todo o exposto, penso que a fiscalização, embora tenha apresentado alguns
indícios, não logrou comprovar sua tese de que as notas fiscais originais (1a saída)
correspondessem a operações tributáveis (não canceladas) e, portanto, omitidas das bases de
cálculo dos tributos.
Assim, voto neste ponto por dar provimento ao recurso voluntário e cancelar os
autos de infração de IRPJ e tributos reflexos.
Conclusão.
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2018-45

Voto por afastar as preliminares de nulidade dos autos de infração de PIS e
COFINS e da decisão de primeira instância e, no mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar os autos de infração de IRPJ e tributos reflexos.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital